Tribunal: TRF3
Processo: 5004184-47.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 10a Turma;
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
107/1327)

5004184-47.2022.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004184-47.2022.4.03.6102

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDERSON RAMOS DE SOUSA

REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA COUTO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: MARIA APARECIDA COUTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ À ÉPOCA DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo da parte autora contra sentença que concedeu pensão por morte a filho maior inválido, em razão do óbito da genitora, ocorrido em 04/08/2008, discutindo-se a presença dos requisitos legais, a ocorrência de prescrição quinquenal, o termo inicial do benefício, honorários advocatícios e custas processuais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da pensão por morte como filho maior inválido; (ii) estabelecer se há incidência de prescrição quinquenal; (iii) determinar o termo inicial do benefício; e (iv) fixar os ônus sucumbenciais.III. RAZÕES DE DECIDIR

O óbito do segurado constitui o fato gerador da pensão por morte, devendo ser aplicada a legislação vigente à época do falecimento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão do benefício exige a comprovação da qualidade de segurado do de cujus e da qualidade de dependente na data do óbito, nos termos dos arts. 74 e seguintes da Lei no 8.213/91, bem como dos arts. 15 e 102 do mesmo diploma legal, com as alterações posteriores.

Demonstrada a qualidade de segurado do falecido e comprovada a invalidez do autor na data do óbito, reconhece-se sua condição de filho inválido, sendo presumida a dependência econômica, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91.

Afasta-se a prescrição quinquenal, pois o art. 79 da Lei no 8.213/91, vigente à época do óbito, estabelece a não incidência de prescrição em relação ao pensionista menor, incapaz ou ausente, abrangendo os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes; ademais, aplica-se o princípio do tempus regit actum, não incidindo a alteração promovida pela Lei no 13.146/2015 ao art. 3o do Código Civil.

Embora o termo inicial devesse ser fixado na data da cessação, por maioridade, da pensão anteriormente recebida, mantém-se como marco inicial a data do óbito da genitora (30/03/2016), considerando que a mãe do autor percebia pensão vitalícia cujos valores revertiam ao núcleo familiar, inexistindo prejuízo financeiro.

Não há sucumbência recíproca, pois a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido; os honorários advocatícios são fixados em favor do patrono da parte autora, a cargo do INSS, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, e da Súmula 111 do STJ, com percentual a ser definido na liquidação.

O INSS é isento do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 4o, I, da Lei no 9.289/96, do art. 24-A da Lei no 9.028/95 e do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, sem prejuízo do dever de reembolso, o que não se aplica no caso, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado.

A invalidez do filho maior comprovada na data do óbito do segurado gera presunção de dependência econômica.

Não incide prescrição contra pensionista absolutamente incapaz, nos termos do art. 79 da Lei no 8.213/91 vigente ao tempo do óbito.

A incapacidade superveniente à maioridade não afasta o direito à pensão, desde que existente na data do óbito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 15, 16, § 4o, 74 e 79; Lei no 9.528/97; Lei no 10.666/03; Código Civil, art. 3o (redação anterior à Lei no 13.146/2015); CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 9.028/95, art. 24-A; Lei no 8.620/93, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à aplicação da lei vigente à época do óbito para concessão de pensão por morte; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004184-47.2022.4.03.6102

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: MARIA APARECIDA COUTO

APELADO: ANDERSON RAMOS DE SOUSA

REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA COUTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Proposta ação de conhecimento, objetivando a concessão de pensão por morte, sobreveio sentença de parcial procedência do pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e condeno o INSS a:

a) conceder ao autor o benefício de pensão por morte, pelo falecimento do segurado Manoel Ramos de Sousa, desde 30/03/2016;

b) pagar os atrasados devidos, desde a DIB até a DIP, com as devidas correções, utilizando-se os critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor nesta data. Extingo o processo com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC.

Fixo honorários advocatícios, a serem suportados pela autarquia, em 10% sobre os valores atrasados, nos termos do art. 85, § 2, § 3o, I e art. 86, § único, do CPC. Tendo em vista que o autor também sucumbiu em parte dos pedidos, condeno-o a pagar honorários ao INSS em 10% do valor atualizado da causa, nos termos art. 85, § 2o e § 3o, I e § 14, do CPC. Suspendo a imposição em virtude da assistência judiciária gratuita (id. 257603755).

Embora seja ilíquida a condenação, é possível divisar que o proveito econômico a ser obtido pela autora não ultrapassará o limite previsto no § 3o, I do art. 496 do CPC (1000 salários mínimos), razão por que não submeto o decisum a reexame necessário.

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação, pugnando pela integral reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, sustentando a falta de requisitos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal e isenção das custas processuais.

A parte autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo, pugnando pela alteração da sentença no tocante ao termo inicial do benefício, bem como pugna seja o INSS condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios, afastada a sucumbência recíproca.

Com as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal ofertou parecer opinando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 354846390 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Inicialmente, recebo o recurso de apelação do INSS e o recurso adesivo da parte autora, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivos, ressalvando que a apelação tem efeito suspensivo, salvo no tocante à concessão da tutela provisória (art. 1012, caput e § 1o, inciso V, do referido código).

Postula a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, em decorrência do óbito de seu genitor, Manoel Leite de Souza, ocorrido em 04/08/2008 (ID. 268445386 - Pág. 7).

O fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo, pois, ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. MILITAR. ESTUDADANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento abordou a questão referida no dispositivo legal apontado pela recorrente, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide na hipótese a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". II - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordado pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra de forma analítica e detalhada a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Também não aponta a recorrente alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, a se permitir eventual retorno dos autos para enfrentamento da questão. III - Nada obstante, ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte Superior, a qual se firmou no sentido de que a pensão por morte é regida pelo princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada a lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido: AgRg no AREsp 78.666/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2012; EREsp 1181974/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/10/2015. IV - Agravo interno improvido.” (AIEDRESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1675640 2017.01.36932-9, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/04/2018) – destaquei.

A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, não sendo exigível o cumprimento de carência, nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei no 8.213/91.

Para a concessão do benefício de pensão por morte é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: qualidade de dependente, nos termos da legislação vigente à época do óbito; comprovação da qualidade de segurado do de cujus, ou, em caso de perda da qualidade de segurado, o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria (artigos 15 e 102 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97; Lei no 10.666/03).

No tocante à qualidade de segurado, está presente tal requisito, uma vez que o benefício previdenciário de pensão por morte foi concedido administrativamente à companheira, mãe do autor, recebido até a data do óbito da beneficiária (NB 1439583673; 337572659 - Pág. 1), bem como foi concedido o benefício de pensão ao autor, cessado em razão da maioridade em 20/06/2013 (ID 337572659 - Pág. 1).

Portanto, a questão controvertida nos autos é relativa à dependência econômica do autor em relação ao instituidor falecido.

Nos termos do artigo 16 da Lei 8.213/91, são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

A dependência econômica do autor em relação ao seu genitor falecido é presumida, nos termos do § 4o do artigo 16 da Lei no 8.213/91, uma vez que comprovada a condição de filho inválido na data do óbito. Com efeito, o Laudo Médico pericial produzido nos autos e laudo médico produzido no processo de interdição (Processo no 1000579-75.2022.8.26.0222), concluindo que o autor apresenta deficiência mental leve e quadro psicótico, desde o nascimento, encontrando-se interditado desde 2023 (ID 337572676 - Pág. 2/11 e 337572685 - Pág. 1/14).

Por outro lado, ainda que a incapacidade fosse superveniente à maioridade, tal fato não afastaria a dependência econômica com relação aos pais. Neste sentido, já decidiu esta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. EMANCIPAÇÃO PELA MAIORIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

I - O voto condutor do v. acórdão embargado apreciou o conjunto probatório em sua inteireza, sopesando as provas constantes dos autos, segundo o princípio da livre convicção motivada, tendo concluído pela existência de dependência econômica entre a autora e seu pai, na condição de filha inválida.

II - Cabe destacar que o fato de a autora ter alcançado a maioridade e exercido atividade remunerada, bem como ter sido contemplada com o benefício de aposentadoria por invalidez, não elide, por si só, a sua condição de dependente econômico na figura de filha inválida, posto que, no caso vertente, ela encontrava-se incapacitada para o labor por ocasião do óbito do segurado instituidor.

III - A pretensão deduzida pelo embargante consiste em novo julgamento da ação, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

IV - Os embargos de declaração interpostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório (Súmula 98 do E. STJ).

V - Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados."

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC 0008899-90.2008.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 08/11/2011, e-DJF3 Judicial 1, DATA:17/11/2011).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. QUALIDADE DE DEPENDENTE DEMONSTRADA.

1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência.

2. A dependência econômica do filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente é presumida, consoante se infere do disposto no Art. 16, I e § 4o da Lei 8.213/91.

3. Do conjunto probatório extrai-se que a autora apresentava deficiência mental em momento anterior ao óbito de sua genitora, de modo que sua condição de dependente restou demonstrada, em razão da invalidez, sendo certo que a legislação exige apenas que a invalidez seja anterior ao óbito do instituidor do benefício.

4. Preenchidos os requisitos, a autora faz jus ao benefício de pensão por morte, desde o óbito.

5. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

6. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A, da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

8. Remessa oficial, havida como submetida, provida em parte, e apelação desprovida. (APELAÇÃO CÍVEL / SP 5330405-11.2020.4.03.9999, Relator(a): Desembargador Federal PAULO OCTAVIO, BAPTISTA PEREIRA, Órgão Julgador: 10a Turma; Data do Julgamento: 25/10/2023, Data da Publicação/Fonte, Intimação via sistema DATA: 26/10/2023).

Assim, presentes os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de pensão por morte (artigo 74 da Lei no 8.213/91).

Não há se falar em prescrição quinquenal, uma vez que no campo do direito previdenciário, há que prevalecer norma especial expressa no preceito inserto no art. 79 da Lei n. 8.213/91, vigente à época do óbito, o qual estabelece a não incidência da prescrição em relação ao pensionista menor, incapaz ou ausente, de modo a abranger os absolutamente incapazes, bem como aqueles que são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer.

Oportuno observar que o óbito se deu em 04/08/2008, momento anterior à alteração promovida pelo artigo 3o do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.146/2015 que, portanto, não tem aplicação no presente caso, por força do princípio do Tempus Regit Actum. Desse modo, considerado o autor como absolutamente incapaz por ocasião do óbito do seu genitor, não há que se falar em fluência do prazo prescricional em seu desfavor, ou seja, não houve prescrição de nenhuma das parcelas.

Assim, o termo inicial do benefício deveria ser fixado desde a cessação, pela maioridade, do benefício de pensão por morte pela maioridade (20/06/2013 – ID 337572659 - Pág. 1). Entretanto, considerando que a mãe do autor recebeu o benefício de pensão por morte, de forma vitalícia, e que tais valores se reverteram em favor do núcleo familiar, não há se falar em prejuízo financeiro, razão pela qual o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do óbito da genitora, ocorrido em 30/03/2016.

Não há falar em sucumbência recíproca, pois a parte autora decaiu de parte mínima do pedido de concessão do benefício. Em virtude da sucumbência, portanto, os honorários advocatícios ficam a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do STJ, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do art. 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, DOU PARCIALPROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS no tocante às custas e despesas processuais, E DOU PARCIALPROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA, para fixar os honorários advocatícios, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ À ÉPOCA DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo da parte autora contra sentença que concedeu pensão por morte a filho maior inválido, em razão do óbito da genitora, ocorrido em 04/08/2008, discutindo-se a presença dos requisitos legais, a ocorrência de prescrição quinquenal, o termo inicial do benefício, honorários advocatícios e custas processuais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da pensão por morte como filho maior inválido; (ii) estabelecer se há incidência de prescrição quinquenal; (iii) determinar o termo inicial do benefício; e (iv) fixar os ônus sucumbenciais.III. RAZÕES DE DECIDIR

O óbito do segurado constitui o fato gerador da pensão por morte, devendo ser aplicada a legislação vigente à época do falecimento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão do benefício exige a comprovação da qualidade de segurado do de cujus e da qualidade de dependente na data do óbito, nos termos dos arts. 74 e seguintes da Lei no 8.213/91, bem como dos arts. 15 e 102 do mesmo diploma legal, com as alterações posteriores.

Demonstrada a qualidade de segurado do falecido e comprovada a invalidez do autor na data do óbito, reconhece-se sua condição de filho inválido, sendo presumida a dependência econômica, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91.

Afasta-se a prescrição quinquenal, pois o art. 79 da Lei no 8.213/91, vigente à época do óbito, estabelece a não incidência de prescrição em relação ao pensionista menor, incapaz ou ausente, abrangendo os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes; ademais, aplica-se o princípio do tempus regit actum, não incidindo a alteração promovida pela Lei no 13.146/2015 ao art. 3o do Código Civil.

Embora o termo inicial devesse ser fixado na data da cessação, por maioridade, da pensão anteriormente recebida, mantém-se como marco inicial a data do óbito da genitora (30/03/2016), considerando que a mãe do autor percebia pensão vitalícia cujos valores revertiam ao núcleo familiar, inexistindo prejuízo financeiro.

Não há sucumbência recíproca, pois a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido; os honorários advocatícios são fixados em favor do patrono da parte autora, a cargo do INSS, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, e da Súmula 111 do STJ, com percentual a ser definido na liquidação.

O INSS é isento do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 4o, I, da Lei no 9.289/96, do art. 24-A da Lei no 9.028/95 e do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, sem prejuízo do dever de reembolso, o que não se aplica no caso, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado.

A invalidez do filho maior comprovada na data do óbito do segurado gera presunção de dependência econômica.

Não incide prescrição contra pensionista absolutamente incapaz, nos termos do art. 79 da Lei no 8.213/91 vigente ao tempo do óbito.

A incapacidade superveniente à maioridade não afasta o direito à pensão, desde que existente na data do óbito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 15, 16, § 4o, 74 e 79; Lei no 9.528/97; Lei no 10.666/03; Código Civil, art. 3o (redação anterior à Lei no 13.146/2015); CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 9.028/95, art. 24-A; Lei no 8.620/93, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à aplicação da lei vigente à época do óbito para concessão de pensão por morte; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão